Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703715-31.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por DANIEL DE SOUSA SANTOS, contra sentença, proferida em ação monitória, proposta por BANCO BRADESCO SA. Neste apelo, o recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se o recorrente, DANIEL DE SOUSA SANTOS, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 15:09:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador